Tribunal: TJES
Processo: 5007649-88.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-04-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007649-88.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MECATEL PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP
RECORRIDO: COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

T
rat
a-se de recurso interposto p
el
a

requerente
em face da sentença
que julgou

extinta a ação em razão da prescrição da pretensão deduzida, porquanto passados mais de cinco anos após a desistência do grupo.

Nos termos do recurso,
a sentença merece ser reformada, ao
sustentar
a ausência de prescrição, pois o termo inicial seria a última assembleia de contemplação do grupo de consórcio, nos termos do artigo
32, §2º, da Lei
11.795/
2008.

DOS PRESSUPOSTOS DE
AD
MISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

N
o que pertine ao recurso, extrai-se da inicial a narrativa de que
n
o dia 18 de março de 2013, a
r
equerente celebrou com a
r
equerida contrato de adesão a consórcio, referente à proposta n.º 00188918, para aquisição de um imóvel, em um plano de 120 meses,
pagou onze parcelas de R$23.071,44 (vinte e três mil e setenta e um reais e quarenta e quatro centavos)
e desistiu de contratar, no entanto, teria recebido apenas R$ 10.901,92 (dez mil novecentos e um reais e noventa e dois centavos),
descontados valores a título de cláusula penal, taxa de administração integral,
valor não acrescido de correção monetária,
razão pela qual postulou a devolução da diferença correspondente à taxa proporcional e aos descontos indevidos.

N
as contrarrazões, a recorrida alega que a última assembleia teria ocorrido em 26.09.2016 e a recorrente ajuizou a demanda apenas em
14.03.2022, de sorte que prescrita a pretensão, aplicado o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 32, §2º, da Le
i 11.795/08.

C
om efeito,
em que pese
as razões recursais, não se aplica
o disposto

n
o artigo
32,
caput da mencionada lei,
pois a disposição invocada se aplica aos consorciados excluídos não contemplados por sorteio,
isto porque a
última
assembleia
serve à definitiva prestação de contas do grupo, com a
restituição de valores dos consorciados e participantes excluídos.

Art. 32. O encerramento do grupo deve ocorrer no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contado da data da realização da última assembleia de contemplação do grupo de consórcio e desde que decorridos, no mínimo, 30 (trinta) dias da comunicação de que trata o art. 31, ocasião em que se deve proceder à definitiva prestação de contas do grupo, discriminando-se:

I – as disponibilidades remanescentes dos respectivos consorciados e participantes excluídos
;

No entanto, a mencionada lei prevê a possibilidade de contemplação dos excluídos para restituição dos valores, havendo, portanto, como perceber os valores remanescentes antes do término do grupo. Ou seja, existem dois tipos de excluídos, os contemplados por sorteio para o recebimento dos valores pagos (com as respectivas deduções) e os excluídos não contemplados.

Art. 22. A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30.

§ 2
o

Somente concorrerá à contemplação

o consorciado ativo, de que trata o art. 21,
e os excluídos
, para efeito de restituição dos valores pagos, na forma do art. 30.

N
o caso dos autos,
o extrato juntado à contestação (id. 4937049) indica que a recorrente foi contemplada, por sorteio, à restituição dos valores,
em 31.03.2016, portanto, no curso do grupo e pela aplicação do
princípio da
actio nata
,
o termo inicial da prescrição consistente na data
violação
d
o direito da parte.
Como a recorrente questiona os valores retidos ao tempo da devolução, o termo inicial da prescrição é a data de 06.04.2016, quando ocorreu a efetiva devolução de valores,
conforme consta do recibo de quitação
(id. 4937048).

Assim, ainda que
o termo inicial da prescrição não coincida com
a data da desistência/exclusão (2014), como pontuado na r. sentença, também não corresponde à data da última assembleia, como pretende o autor, pois a pretensão à restituição do saldo
remanescente nasceu em 06.04.2016, superado o prazo de cinco anos, já que a parte ajuizou a demanda no ano de 2022.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
NEG
AR
PROVIMENTO,
mantida a sentença
de reconhecimento da prescrição, ainda que por outros fundamentos.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)